Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. LEI N. 13.964/2019. COMPORTAMENTO DO SENTENCIADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FALTAS GRAVES PRATICADAS HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A NEGATIVA DO BENEFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de falta de requisito subjetivo.
II. Questão em discussão
2. Aferir se a prática de faltas graves durante a execução da pena pode obstar a concessão do livramento condicional.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) tenha alterado o requisito subjetivo relativo ao cometimento de falta grave, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses, dentro do qual, se o apenado houver praticado falta grave, não terá direito ao benefício do livramento condicional, o fato de ele haver praticado a falta fora do prazo não significa, automaticamente, que terá direito à benesse.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1970217/MG e do REsp n. 1974104/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.161), consolidou o entendimento de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.
5. Os efeitos da infração, não obstante, não podem perdurar indefinidamente. Nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte, não se revela razoável que se indefira o benefício levando-se em consideração anotação de falta grave cometida há mais de cinco anos.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e parcialmente provido.